Tribunal: TJSP
Processo: 2023947-54.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – Pretensão inicial que visa rescindir decisum proferido pela Vara Única de Nazaré Paulista, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – inadmissibilidade – a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – Pretensão inicial que visa rescindir decisum proferido pela Vara Única de Nazaré Paulista, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – inadmissibilidade – a obrigatoriedade da remessa necessária nos casos em que concedida a ordem de segurança no mandamus impede o trânsito em julgado da decisão – ausência de coisa julgada, de modo que incabível o manejo de ação rescisória – ainda que aparente situação de "violação manifesta de norma jurídica", está ausente o requisito de "trânsito em julgado da decisão" para os fins de viabilizar a ação rescisória – inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.